Tribunal: TJSP
Processo: 2224253-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
res indispensáveis a controle de evolução da doença, elucidação diagnóstica, medicamentos ministrados durante o período da internação hospitalar, taxa ou despesa de materiais empregados comprovadamente necessários, como instrumentos inerentes à realização da cirurgia cardíaca e a convalescença do paciente durante a internação, abusiva, de forma aparente, a recusa de cobertura. Perigo de dano consubstanciado na possível restrição ao acesso ao crédito, devido aos vencimentos já ocorridos dos boletos bancários emitidos.
2. Relativamente a "eventuais" outras contas hospitalares em aberto, especialmente aquelas derivadas de honorários médicos, não se vislumbra preenchido o requisito de probabilidade de direito, nem o perigo de dano, ausente prova documental ilustrativa de cobrança efetivada pelo hospital ou de que os profissionais médicos sejam integrados à rede credenciada.
3. Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2224253-68.2022.8.26.0000; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de saúde

Relator(a):

Piva Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/12/2022

Data de publicação:

19/12/2022

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Contas de internação hospitalar em aberto, referentes a insumos e materiais utilizados em procedimentos cirúrgicos. Paciente portador de aneurisma de aorta torácica, insuficiência aórtica, insuficiência coronariana crônica, hipertensão e dislipidemia, com recomendação de cirurgias de Bentall-De Bono modificado com implante de bioprótese aórtica. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Contas de internação hospitalar em aberto, referentes a insumos e materiais utilizados em procedimentos cirúrgicos. Paciente portador de aneurisma de aorta torácica, insuficiência aórtica, insuficiência coronariana crônica, hipertensão e dislipidemia, com recomendação de cirurgias de Bentall-De Bono modificado com implante de bioprótese aórtica. Decisão recorrida indefere pedido de tutela provisória de urgência. Inconformismo da parte autora. Provimento parcial. Decisão reformada.
1. Preenchimento parcial dos requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência (artigo 300, CPC/15). Probabilidade do direito invocado, fundada especialmente em interpretação de dispositivo legal aplicável (artigo 12, inciso II, alíneas "a" a "e", Lei Federal 9.656/98). Exigência mínima de plano referência que abranja internação hospitalar a cobertura de despesas referentes a serviços gerais de enfermagem, alimentação, exames complementares indispensáveis a controle de evolução da doença, elucidação diagnóstica, medicamentos ministrados durante o período da internação hospitalar, taxa ou despesa de materiais empregados comprovadamente necessários, como instrumentos inerentes à realização da cirurgia cardíaca e a convalescença do paciente durante a internação, abusiva, de forma aparente, a recusa de cobertura. Perigo de dano consubstanciado na possível restrição ao acesso ao crédito, devido aos vencimentos já ocorridos dos boletos bancários emitidos.
2. Relativamente a "eventuais" outras contas hospitalares em aberto, especialmente aquelas derivadas de honorários médicos, não se vislumbra preenchido o requisito de probabilidade de direito, nem o perigo de dano, ausente prova documental ilustrativa de cobrança efetivada pelo hospital ou de que os profissionais médicos sejam integrados à rede credenciada.
3. Recurso provido em parte.